Tribunal: STF
Processo: ARE 1578957
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Infração ambiental. Apreensão de veículo. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

    1. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

    2. Ademais, para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.